Tribunal: TJDFT
Processo: 0731904-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, a qualificadora do motivo torpe, em regra, não se comunica ao partícipe. Porém, se este tem consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa, deve a qualificadora do motivo torpe ser utilizada para capitular o crime pelo qual responde.
2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
4. Deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que a tentativa de homicídio por ela praticada dias antes contra a vida da apelante, não justifica a postergada vingança privada quando a suposta ofendida deveria ter recorrido a alternativas legais.
5. Recurso conhecido e desprovido.